Tribunal: TJES
Processo: 0011126-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011126-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS MACHADO VICHI
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011126-54.2019.8.08.0011

APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS MACHADO

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada por FABRICIO DOS SANTOS MACHADO, ora Apelante, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, pretendendo a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência de débitos relativos a consumo de energia elétrica, cumulada com indenização por danos morais.

Pela sentença às fls. 193/203, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 193/203, o Apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a procedência do pedido autoral sob o fundamento de que a Apelada não logrou comprovar que restabeleceu a energia no período cobrado em desfavor do Apelante, tampouco fez prova de que houve consumo regular, razão pela qual deve ser reformada a sentença vergastada.

Pois bem.

O Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, obstando a produção de prova oral (oitiva de testemunhas), capaz de, segundo afirma, ratificar o direito autoral.

Ocorre que o exame da referida alegação exige o enfrentamento das questões de mérito, pois a
quaestio
é saber se a matéria fática demanda, ou não, dilação probatória.

No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único -
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(Grifei).

Outrossim, a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme de que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada”
(STJ, Recurso Especial n. 2.006.738/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023).

Por conseguinte, da análise que fiz dos autos, de logo registro que o juízo externado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, no que se refere à desnecessidade de instrução probatória, merece ser confirmado, relevando-se que a prova documental carreada se mostra suficiente ao escorreito deslinde.

A controvérsia cinge-se em aferir se é, ou não, devida a cobrança realizada pela Apelada em face do Apelante dos débitos referenciados às fls. 12/14, relativos a consumo de energia elétrica no período de 01/03/2016 a 31/10/2018, cuja inadimplência resultou na inclusão do consumidor (Apelante) junto ao cadastro de proteção de crédito (SPC/SERASA).

Infere-se do relato exordial a alegação do Apelante de que estaria sendo cobrado pelos mesmos débitos já discutidos em ação pretérita (processo nº 0012465-62.2014.8.08.0011) e na qual obteve, dentre outras, tutela declaratória de sua inexistência (dos débitos).

No entanto, em sede de contestação, a Apelada apontou que os débitos cobrados,
in casu
, são distintos daqueles (débitos) deliberados na ação retromencionada (processo nº 0012465-62.2014.8.08.0011), a que fez menção o Apelante, sobretudo, porque naqueles autos discutiu-se débitos relativos ao período entre o ano de 2013 e 2014.

O Apelante, em réplica, aduziu que não mais reside no imóvel desde o final do ano de 2013, ante a interdição imposta pela Defesa Civil.

A MMª. Juíza de direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, fundamentou que houve inovação da tese autoral, na réplica, além de acrescentar que há nítida divergência nas alegações do ora Apelante quanto aos fatos por si narrados e as provas coligidas nos autos a ensejar a improcedência da presente demanda.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente da sentença hostilizada,
in verbis:

“
Em réplica, o autor inovou alegando que o imóvel, inclusive, estaria inabitável ante a interdição da defesa civil desde o ano de 2013, contudo essa informação, inclusive, contraria o que consta dos autos originário.

Há que se esclarecer, nestes termos, que a ação originário (0012165-62.2014.8.08.0011), proposta pelo próprio requerente em face da ora ré, distribuída em 22/08/2014, portanto, posterior a data que autor afirma que houve a interdição pela defesa civil, o autor obteve tutela de urgência justamente para religação do serviço.

É o que se extrai do referenciado caderno processual – andamento extraído do sistema e-Jud:

(...)

Assim, o próprio requerente, a despeito de referenciar, neste processo, que não mais ocupava o imóvel desde dezembro de 2013, formulou pedido em Juízo de restabelecimento de energia elétrica, obtendo decisão favorável ao pedido de tutela de urgência em 05/09/2014.

(...)

Ora, em
tendo o réu, primeiramente, formulado requerimento judicial para restabelecimento de energia elétrica, para, ao após, questionar as cobranças implementadas pela ré a tal título, revela-se flagrantemente contraditória sua postura, não podendo, o Poder Judiciário, dar guarida a essas espécies de condutas
.

Demais disso, de não se perder de vista que
os débitos que foram cancelados na ação originária, são totalmente distintos dos que são objeto desta ação, seja quanto ao período, consoante já destacado anteriormente, seja quanto a natureza, posto que naquela tratava-se de recuperação de energia TOI, enquanto nesta, trata-se
de contas do consumo regular.

Do mesmo modo,
mostra-se contraditória a alegação de que o imóvel encontra-se desocupado desde dezembro de 2013 quando manejou o pedido para restabelecimento da energia em 2014, consoante já explicitado.
Assim, embora essa tese (interdição pela defesa civil) só tenha após determinações de esclarecimentos, portanto, estranha ao pedido e causa de pedir iniciais desta ação, esses fatos servem para reforçar que a postura do autor está destituída de boa-fé. (...)”.

Diante de tal panorama, não há como descurar do entendimento da douta magistrada, pondo em relevo que a própria prova documental é capaz de infirmar as alegações do autor (Apelante), notadamente o fato de que o ajuizamento do processo nº
0012465-62.2014.8.08.0011 demonstra que o Apelante residia no imóvel ainda no ano de 2014, contrariamente ao que sustenta, o que é corroborado pela certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça na qual certifica que o imóvel encontra-se desocupado desde o ano de 2019,
contexto que reforça o consumo objeto das cobranças indicadas pela Apelada.

Ademais, convém ressaltar que a Apelada, em sede de contestação, aponta que o Apelante não formulou requerimento de desligamento de sua unidade consumidora, fato que não fora impugnado em réplica pelo Apelante, portanto, incontroverso, consoante atestado na sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, porquanto não fora fixada a verba honorária sucumbencial no primeiro grau.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

2.
Nos termos da
hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.